Tribunal: TJBA
Processo: 8100233-16.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8100233-16.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FLAMBER ARAUJO PINHEIRO Advogado(s): ROBERTA MAIRA QUEIROZ ALVES, LUMA RAIZZA PEREIRA DE QUEIROZ SANTANA, VITORIA LIMA RUFINO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de cerceamento de defesa arguida em apelação, sob o fundamento de desnecessidade de nova perícia médica, diante da suficiência do conjunto probatório constante dos autos, inclusive com base em laudo médico oficial já produzido. O embargante sustenta, em suma, que o acórdão seria omisso quanto à análise de aspectos relevantes da produção da prova. II. Questão em discussão 2. Verifica-se se o acórdão impugnado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao apreciar os fundamentos recursais relativos ao cerceamento de defesa por indeferimento da prova pericial médica requerida. III. Razões de decidir 3. O recurso não aponta, de forma objetiva, vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. 4. A decisão enfrentou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, reconhecendo a desnecessidade da produção de nova perícia médica com base no livre convencimento motivado do juiz e na suficiência da prova existente nos autos. 5. Os embargos se prestam, na verdade, à rediscussão do mérito da decisão colegiada, não se prestando à via aclaratória tal finalidade. 6. Aplicação do art. 1.025 do CPC para fins de prequestionamento. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito do julgado.""É legítimo o indeferimento de prova pericial quando o juiz entender presentes nos autos elementos suficientes ao julgamento da lide, sem configurar cerceamento de defesa." Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; art. 355, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, AgInt no AREsp 804.303/MA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22.06.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8100233-16.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante FLAMBER ARAUJO PINHEIRO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador,.